Tribunal: STF
Processo: RE 162926
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
             É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
 recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
. Súmula
283/STF.
             Agravo regimental não provido.